Tribunal: TJDFT
Processo: 0743948-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA CUMULADA COM EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ALTERAÇÃO DE LAR DE REFERÊNCIA E GUARDA FÁTICA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E PRÉVIA OITIVA DA GENITORA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que indeferiu o pleito de tutela de urgência. O agravante, genitor, ajuizou ação de modificação de guarda compartilhada c/c exoneração de alimentos, objetivando a alteração do lar de referência de materno para paterno, sob alegação de guarda fática dos filhos comuns, e a suspensão imediata ou parcial da obrigação alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência vindicada, ante a alegação de alteração da situação fática relativa à guarda; e (ii) definir se a suspensão ou exoneração liminar dos alimentos e a modificação do lar de referência podem ser deferidas sem a oitiva prévia da genitora e a necessária dilação probatória, em observância ao princípio do melhor interesse dos menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência, por ser medida excepcional, exige a demonstração robusta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, a documentação apresentada, consistente em fotos e “print” de conversa, é insuficiente para comprovar, de forma segura, a mudança definitiva do lar de referência dos filhos ou a residência da genitora no exterior, e tampouco que o genitor estaria prestando os alimentos diretamente em face da alegada convivência.
4. Em questões afetas à guarda e exoneração de alimentos, a análise deve ser pautada no princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, sendo prudente que qualquer alteração no lar de referência seja resolvida após a instrução probatória em juízo de cognição exauriente. O artigo 1.585 do Código Civil preceitua que as decisões sobre guarda, ainda que provisórias, devem ser proferidas preferencialmente após a oitiva de ambas as partes.
5. A alegação do perigo na demora restou fragilizada, uma vez que a execução de alimentos sob o rito da prisão civil contra o agravante foi ajuizada em data anterior à ação originária de modificação de guarda, cobrando débitos pretéritos à suposta ausência da genitora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A modificação do lar de referência da criança e a exoneração da obrigação alimentar, baseadas em alegação de guarda fática, demandam dilação probatória, sendo incabível sua concessão em sede de tutela de urgência quando ausente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do risco iminente de dano. 2. Em casos de controvérsia sobre a alteração da guarda ou lar de referência, o princípio do melhor interesse da criança impõe a observância da regra do art. 1.585 do Código Civil, exigindo-se a prévia oitiva de ambos os genitores antes de qualquer alteração liminar.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, 1.019, I; CC, art. 1.585.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2038370, 0718813-91.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025; TJDFT, Acórdão 2043317, 0718114-03.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2025, publicado no DJe: 17/09/2025; TJDFT, Acórdão 2021539, 0704866-67.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025; TJDFT, Acórdão 1852106, 0752865-84.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 02/05/2024; TJDFT, Acórdão 1728220, 0700186-73.2023.8.07.9000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2023, publicado no DJe: 02/08/2023; TJDFT, Acórdão 1667585, 0736365-74.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2023, publicado no DJe: 17/03/2023.